Tribunal: TJMT
Processo: 1065834-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065834-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO RENE BORTOLO - CPF: 514.008.711-15 (RECORRENTE), BRUNO ANDRADE MAGALHAES - CPF: 072.999.731-62 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), NARA REJANE CORREA BORTOLO - CPF: 593.508.221-72 (RECORRENTE), SKY AIRLINE S.A. - CNPJ: 20.023.372/0001-40 (RECORRIDO), LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - CPF: 835.875.279-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que embora o atraso do voo operado pela recorrente tenha acarretado a perda do voo de GRU-CGB, o atraso foi de cerca de cinco horas e o trecho GRU-CGB foi adquirido separadamente de outra cia aérea, sem que fosse conexão ofertada pela recorrente por aquisição conjunta. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

2. O Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF são inaplicáveis quando o caso concreto não se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do CBA.

3. As normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas quanto à limitação tarifária da indenização por danos materiais, aplicando-se integralmente a legislação brasileira no tocante aos danos morais (Tema 210 do STF).

4. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, constituindo risco inerente à atividade empresarial de transporte aéreo, não afastando, portanto, a responsabilidade da companhia aérea.

6. O atraso/cancelamento de voo, que ocasionou perda de conexão e chegada ao destino final com atraso desarrazoado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do efetivo prejuízo.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
SKY AIRLINE S.A.
contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada um dos Requerentes, que deverá ser corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b)
CONDENAR
a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.129,80 (cinco mil, cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), que deverá ser corrigido desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).”

A questão central consiste em definir se o cancelamento/atraso de voo por manutenção não programada configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

Ainda, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas quanto à limitação tarifária da indenização por danos materiais

decorrentes de extravio de bagagem. No tocante aos danos morais, aplica-se integralmente a legislação brasileira (Tema 210 do STF).

Quanto à alegação de que a manutenção não programada afastaria a responsabilidade, observo que tal circunstância configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida. A necessidade de reparos e manutenção de aeronaves é um fato previsível e inerente ao negócio de transporte aéreo, não constituindo, portanto, causa excludente de responsabilidade.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme exige o art. 373, inciso II, do CPC.

Por outro lado, restou comprovado que os autores, em itinerário de Santiago para Cuiabá, sofreram atraso no voo inicial, o que ocasionou a perda da conexão. Chegaram ao destino final com aproximadamente
16 HORAS DE ATRASO
e, diante da negativa de assistência da companhia aérea, tiveram que arcar com custos de pernoite e novas passagens.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo, como no caso dos autos, provoca dano moral presumido (
in re ipsa
), que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

(...)
3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

No que se refere à indenização por danos materiais, verifico que restou comprovado o desembolso a título de hospedagem (id. 349496388) e novas passagens (id. 349496384), valores despendidos unicamente pela sucessão de falhas na prestação do serviço da empresa ré.

Quanto à divergência na quantia exata despendida a título de passagem, verifica-se que o documento apresenta a compra de 4 (quatro) passagens, duas delas em favor dos autores, razão pela qual fazem jus à quantia de R$ 4.600,44 (quatro mil, seiscentos reais e quarenta e quatro centavos). Somando-se este valor ao custo da hospedagem (R$ 529,36), chega-se ao montante exato de R$ 5.129,80 (cinco mil, cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), valor este corretamente fixado na sentença.
Portanto, a condenação por danos materiais deve ser mantida integralmente.

O valor da indenização por danos morais, por sua vez, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não sem propósito, trata-se de atraso/cancelamento do voo inicial em razão de manutenção não programada na aeronave, que ocasionou a perda da conexão, aliada à desídia da empresa aérea em promover a reacomodação dos autores em voo posterior. A situação foi agravada pelo pernoite forçado em cidade estranha e pela necessidade de custear hospedagem e novos bilhetes aéreos, culminando na chegada ao destino final com 16 horas de atraso.

Considerando as particularidades do caso, a extensão do dano e os precedentes desta Turma Recursal, entendo adequada a redução da indenização para
R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR
, quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos experimentados, sem gerar enriquecimento ilícito, e para desestimular a reiteração da conduta pela companhia aérea.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que fica reduzida para
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor
.

Fica mantida, nos demais termos, a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da condenação por danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026